Tribunal: TJDFT
Processo: 0764291-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Considerando que os embargos declaratórios foram opostos após o transcurso do prazo recursal de 02 (dois) dias, previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, e ainda no artigo 272, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, manifesta a sua intempestividade.
2. Embargos de declaração não conhecidos.